Tribunal: STF
Processo: ARE 1352415
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentação deficiente da repercussão geral. Incorporação de vantagem pessoal. Ato jurídico perfeito. Exame de legislação infraconstitucional. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Violação constitucional indireta. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário por ausência de demonstração adequada da repercussão geral e por incidência de óbices processuais. O recorrente alegava violação à Constituição Federal decorrente da interpretação do art. 7º da Medida Provisória n. 2.215/2001, sem, contudo, indicar concretamente a relevância da questão constitucional ou a transcendência do interesse subjetivo da causa.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a argumentação genérica sobre repercussão geral é suficiente para viabilizar o recurso extraordinário; (ii) estabelecer se a matéria envolve ofensa direta à Constituição Federal ou apenas questão infraconstitucional; (iii) definir se é admissível o reexame de fatos e legislação infraconstitucional em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A mera alegação de existência de repercussão geral, desacompanhada de fundamentação concreta e contextualizada, não atende à exigência do art. 1.035, § 2º, do CPC, sendo insuficiente para viabilizar o processamento do recurso extraordinário.



 4. Ainda que já reconhecida ou presumida, a repercussão geral exige demonstração fundamentada em cada caso concreto, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.



    5. A controvérsia versa sobre interpretação de atos normativos infraconstitucionais (Lei n. 8.237/1991 e MP n. 2.215/2001), o que configura violação constitucional indireta, inviável de ser conhecida via recurso extraordinário.



    6. A análise da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que atrai os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo desprovido.



    8. A simples alegação de repercussão geral, sem fundamentação concreta e específica, não satisfaz o requisito do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    9. A violação indireta à Constituição e o reexame de matéria fático-probatória ou de legislação infraconstitucional impedem o conhecimento do recurso extraordinário.



    10. A repercussão geral, ainda que presumida ou previamente reconhecida, exige fundamentação específica no caso concreto.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, arts. 1.035, § 2º, 932 e 1.021, §§ 1º e 4º; RISTF, art. 323; Lei n. 8.237/1991; MP n. 2.215/2001.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/4/2023; ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10/5/2022; ARE 1.413.364, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2/4/2024; RE 1.211.965 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/9/2019; RE 1.019.159 AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/5/2018; ARE 1.102.846 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21/8/2018; RE 748.371 RG/MT (Tema 660).